Tribunal: TJMT
Processo: 1006783-42.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006783-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ROZE MIRIAN SALDANHA - CPF: 543.117.139-91 (AGRAVANTE), EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (AGRAVADO), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 053.596.701-26 (AGRAVADO), ANDRE VINICIUS DA SILVA - CPF: 053.596.551-60 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - CPF: 702.459.831-04 (ADVOGADO), EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - CPF: 028.909.264-78 (ADVOGADO), REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA - CPF: 031.401.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIDO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS VIA DEPÓSITO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A FORMA E O MODO DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO PACTUADO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA -
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Verifica-se que não constam nos autos elementos a permitir a modificação dos termos livremente pactuados sem qualquer justificativa, tendo em vista a ausência de amparo jurídico para o depósito das parcelas vincendas e muito menos para a alteração na forma de pagamento.

Ademais, no caso, as alegações de excesso de execução feitas pelos Agravados, na inicial da ação originária demandam dilação probatória, não sendo possível saber, neste momento, se houve cobrança excessiva a justificar o depósito judicial das parcelas vincendas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROZE MIRIAN SALDANHA
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos de
Embargos à Execução n.º 1001745-56.2021.8.11.0009
, opostos por
EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA
e outros, deferiu o pedido de pagamento das parcelas contratuais vincendas do contrato objeto de execução via depósito judicial vinculado ao feito.

Inconformada, a Agravante sustenta que a decisão agravada não deve prevalecer, eis que, os autos executivos de origem se referem tão somente à execução forçada dos valores devidos a título de correção monetária, estipulada em cláusula contratual e aplicável sobre parcela incontroversa, referente às prestações vencidas em junho de 2018 até fevereiro de 2022.

Afirma que os valores vincendos deverão, obrigatoriamente, serem pagos no tempo e modo fixados no contrato, ou seja, diretamente à Agravante.

Defende que é juridicamente inviável a determinação do pagamento via depósito judicial, eis que, ao propor
Ação de Execução por Quantia Certa
, a Agravante estabeleceu os termos e limites tangíveis da lide originária, substanciada no Título Executivo Extrajudicial, o qual dita as conjunturas das obrigações assumidas por ambas as partes, de modo que os pagamentos das parcelas vincendas devem, por força contratual, serem pagas diretamente à credora, ora Agravante.

Ressalta que o pedido formulado pelos Agravados para efetuar o pagamento mediante depósito judicial, extrapola os limites da execução originária, mormente porque não se está litigando revisão contratual ou qualquer ação ordinária, onde pode ser revisto e estabelecido pelo Juízo a forma de cumprimento das disposições contratuais, mas sim a execução forçada de débito determinado (valores remanescentes das prestações vencidas em junho de 2018 até fevereiro de 2022).

Por fim, assevera que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos à Agravante, pois, no seu entender, além de a determinação do pagamento em Juízo não possuir resultado prático algum, dificultará ainda mais para a Recorrente receber o que lhe é de direito, eis que se trata de pessoa idosa e os valores incontroversos são sua única fonte de renda.

Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao Recurso para, desde logo, sobrestar a decisão agravada até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pede o provimento do Recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 124585180).

Contraminuta apresentada no ID. 127751162.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
ROZE MIRIAN SALDANHA
ajuizou a
Ação de Execução por Quantia Certa
em desfavor dos Agravados
EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA e outros
objetivando a satisfação do crédito oriundo do Contrato de Promessa Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano a Prazo.

Os Agravados opuseram
Embargos à Execução
pugnando, em síntese, pelo não cabimento da execução por ausência de liquidez e validade do título exequendo, visto que o crédito foi cedido a empresa Vire Participações LTDA, estranha à lide, e a inexigibilidade do título, eis que os Agravados estão efetuando o pagamento das parcelas corretamente, razão pela qual não há falar em inadimplemento.

Posteriormente, os Agravados manifestaram nos autos pugnando pela autorização do juízo para que os pagamentos das próximas parcelas mensais do contrato fossem realizados por meio de depósito judicial em conta vinculada ao feito, até o julgamento final do processo.

O Juiz singular deferiu o pedido para evitar tumulto processual no feito executivo com pedidos reiterados de emenda à inicial visando atualizar o valor da dívida. Essa decisão ensejou a interposição do vertente recurso.

Feita essa breve contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Do exame do título executivo extrajudicial (contrato de compra e venda de imóvel urbano a prazo), verifica-se na cláusula 2.ª – parágrafo primeiro – a estipulação de que
“os pagamentos das parcelas serão realizados através de cheque administrativo e/ou depósito em conta corrente bancária a critério do vendedor”,
como se denota no ID. 124283095 – pág. 03.

Diante disso, se há cláusula contratual expressa prevendo a forma de pagamento da obrigação, é de observância obrigatória pelos contratantes em cumprimento ao conceito principiológico denominado
pacta sunt servanda
.

Além disso, não constam nos autos elementos a permitir a modificação dos termos livremente pactuados, sem qualquer justificativa, tendo em vista a falta de amparo para o depósito das parcelas vincendas e muito menos para a alteração na forma de pagamento, nesta quadra processual.

Ademais, as alegações de excesso de execução feitas pelos Agravados demandam dilação probatória, de sorte que não é possível saber, neste momento, se há cobrança excessiva a justificar o depósito judicial das parcelas vincendas.

Portanto, o valor das parcelas vincendas deverá ser pago no tempo e modo contratados, ou seja, diretamente à Agravante, como originalmente previsto no pacto entabulado.

A propósito:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO § 3º DO ARTIGO 330 DO NCPC.
- Deve ser indeferido o depósito judicial das parcelas que a parte autora entende devido, uma vez que o § 3.º do artigo 330 do Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados.

(TJ-MG - AI: 10000190408906000 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021 – sem destaque no original).

Ressalto que o pagamento dos valores das parcelas a vencer se constitui medida irreversível, vez que caso constatada eventual irregularidade, estes poderão ser restituídos sem prejuízo aos Agravados.

Logo, o perigo de dano milita em favor da Agravante, uma vez que ficará na dependência de sucessivos pedidos de liberação das parcelas vincendas.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão recorrida e determino que as parcelas vincendas sejam pagas na forma e modo pactuados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022